Tribunal: TJES
Processo: 5000047-53.2021.8.08.0033
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000047-53.2021.8.08.0033

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: LUIZA GOVEIA RIGONI

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000047-53.2021.8.08.0033

ORIGEM:
Juízo de Iconha - Vara Única

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
LUIZA GOVEIA RIGONI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.NEGATICAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
LUIZA GOVEIA RIGONI
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,
alegando, em síntese, que teve o seu nome negativado em razão de débito vinculado à instalação de nº 160363369, contudo, o referido débito encontrava-se em nome de terceiro, sendo referente a consumo anterior a transferência de titularidade da instalação. Diante do exposto, requer a concessão de medida liminar, a fim de que a requerida seja compelida a retirar a negativação do nome da autora. No mérito, requer a confirmação da tutela deferida, bem como a declaração de inexistência de débito e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, nos seguintes termos: Forte em tais razões, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido constante da inicial, na forma da fundamentação supra, que passa a fazer parte do dispositivo e, por via reflexa, condeno a empresa requerida a pagar a requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com correção monetária e juros legais contados a partir desta data.

3. A Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma integral do ato sentencial, uma vez que a responsabilidade quanto a alteração da titularidade da instalação é exclusiva das partes envolvidas na negociação, motivo pelo qual inexiste danos morais indenizáveis.

4. O requerente, ora recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente, porquanto realizou a negativação indevida do nome da recorrida, uma vez que o débito encontrava-se em nome de terceiro. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: Na situação, os documentos juntados no(s) ID(s) 5828747 - Pág. 1/5828860 - Pág. 2 confirmam os fatos narrados pela autora, ou seja, o titular da fatura objeto da negativação é o antigo titular da instalação, e refere-se a consumo realizado em período anterior à transferência de titularidade pela requerente. Logo, é nulo o suposto contrato/dívida que gerou a inscrição negativa. O dano moral configura-se in re ipsa, nos casos de inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito, isto é, prescinde de prova.

7. Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)